Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ARTIGO 7o, §1o, DA LEI 12.016/09. RESIDÊNCIA MÉDICA. VÍNCULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
1. Da decisão interlocutória que concede liminar em mandado de segurança, é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 7o, §1o, da Lei 12.016/09.
2. Ausente o requisito de probabilidade do direito, indefere-se a liminar.
3. A Residência Médica constitui-se como vínculo de pós-graduação, e não uma relação de trabalho ou realização do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
4. Recurso conhecido e provido.